Tribunal: TJSP
Processo: 0005893-36.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo em execução penal. – Associação para o tráfico.
1. Recurso contra a decisão que homologou o cálculo das penas.
2. Para o livramento condicional impõe-se o cumprimento de 2/3 da pena por força do § único do artigo 44 da Lei n.o 11.343/06.
Agravo provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0005893-36.2019.8.26.0509 Comarca de Araçatuba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000262357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005893-36.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VANDERSON FLORENCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para estabelecer a necessidade de cumprimento de 2/3 da pena para a
satisfação do requisito de natureza temporal atinente ao livramento condicional. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0005893-36.2019.8.26.0509 Comarca de Araçatuba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 36464
Agravo em Execução Penal n.o 0005893-36.2019.8.26.0509
Comarca de Araçatuba
Agravante: Ministério Público
Agravado: Vanderson Florêncio
Agravo em execução penal.
Associação para o
tráfico.
1. Recurso contra a decisão que homologou o cálculo
das penas.
2. Para o livramento condicional impõe-se o
cumprimento de 2/3 da pena por força do § único do
artigo 44 da Lei n.o 11.343/06.
Agravo provido.
Vistos.
I- O Ministério Público do Estado de São
Paulo, inconformado com a decisão que homologou o cálculo das
penas de Vanderson Florêncio, recorreu para que nele se considere
a fração de 2/3 para computo do tempo necessário ao livramento
condicional. O agravante sustentou, em apertada síntese, que para o
delito de associação ao tráfico (artigo 35 da Lei no 11.343/06), embora não
seja equiparado ao crime hediondo, a lei exige o cumprimento
desse tempo (2/3).
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão impugnada foi mantida na primeira instância e a ilustrada
Procuradoria de Justiça proferiu parecer no sentido do provimento
do inconformismo.
Relatado.

II- A solução à controvérsia instaurada
neste recurso nada tem a ver com o fato de a associação para o
tráfico não ter natureza hedionda, pois a exigência do cumprimento
de 2/3 da pena para a obtenção do livramento condicional está
expressamente prevista no § único do artigo 44 da Lei n.o
11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0005893-36.2019.8.26.0509 Comarca de Araçatuba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
A lei é clara e deve ser cumprida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, para estabelecer a necessidade de cumprimento de 2/3 da
pena para a satisfação do requisito de natureza temporal atinente ao
livramento condicional.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator